Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEMOLIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ATÉ O TÉRMINO DA PANDEMIA. LEI No 14.216/21. ADPF 828/ STF. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. ART. 178, DA LEI DISTRITAL N.o 2.105/98. IMEDIATA DEMOLIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUTOEXECUTORIEDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. CABIMENTO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.Se o que o autor pretende é o controle do ato administrativo que determinou a demolição de seu imóvel, há interesse processual na demanda, sendo irrelevante o nome atribuído à causa.

2. Não se desincumbindo o Distrito Federal de demonstrar que a edificação teve início após a pandemia, deve ser mantida a sentença que determinou a suspensão dos atos demolitórios nos termos da ADPF 828/STF, uma vez que as decisões liminares proferidas em ações de descumprimento fundamental produzem efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, conforme preconiza o art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/99.

3. Se existe ordem proibitiva de realização de edificações em condomínio irregular, decorrente de liminar deferida em ação civil pública proposta pelo MPDFT, compete à Administração, no regular exercício do poder de polícia, o direito e o dever de buscar reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha, podendo, inclusive, demolir as construções erigidas clandestinamente no local.

4. De acordo com o art. 51, da Lei Distrital n 2.105/98, qualquer obra no Distrito Federal deve ser precedida de licenciamento da respectiva Administração Regional. Além disso, o mesmo diploma legal estabelece que as obras em desacordo com a legislação e não passíveis de adequação podem ser demolidas totalmente.

5. Quando a construção estiver em desacordo com a legislação e não for passível de regularização, o art. 178, da Lei Distrital n.o 2.105/98, impõe a prática imediata de demolição, não havendo discricionariedade, restando consignada a desnecessidade de prévia comunicação, em razão do atributo de autoexecutoriedade do ato administrativo.

6. O princípio que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas.

7. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo

8. Se o valor fixado a título de honorários está em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não há que se falar em minoração.

9. Apelos do autor e do Distrito Federal não providos.